Tribunal: TJSP
Processo: 0005393-20.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico em delito desta natureza. Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico em delito desta natureza. Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime comum, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Descabimento da retificação do cálculo para fins de benefício pretendida pelo Ministério Público. Recurso não provido.